Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725454-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELSON ANTONIO DE LIMA D E C I S Ã O Nada a prover sobre o pedido de Ids. 77591627 e 77957124, tendo em vista que o processo se encontra em julgamento. Ademais, o pleito de cumprimento provisório de sentença deve ser feito no Juízo a quo. Vale ressaltar que a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator